Tribunal: STF
Processo: RE 1541258
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Constitucional. Fundo de Participação dos Municípios. Fundos federais. Deduções. Temas nºs 653 e 1.187 da Repercussão Geral. PIN e PROTERRA. Extensão aos demais fundos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa.



    1. No julgamento do Tema nº 653 da Repercussão Geral, o Plenário da Corte decidiu ser constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e ao Imposto sobre Produtos Industrializados em relação ao Fundo de Participação de Municípios e às respectivas quotas devidas às municipalidades.



    2. A distinção feita pelo Tribunal de Origem entre PIN/PROTERRA e demais fundos federais foi feita com base na natureza de cada fundo, se de incentivo financeiro ou de incentivo fiscal. Perquirir sobre a natureza desses fundos é inviável em sede extraordinária, tendo em vista a ausência de densidade constitucional da matéria.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).